Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto e a fundamentação do agravo interno, que questiona o conteúdo do pronunciamento de que não conheceu do agravo de instrumento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Constatado que já existe decisão amparando a pretensão da recorrente, deve-se observar que o diploma processual civil veda a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos, sendo certo que eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser atacada por remédios próprios.

3. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.